Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600142-90.2020.6.16.0036
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROGERIO DE ASSIS
Órgão julgador: ROGERIO DE ASSIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
11/9/2020
0600142-90.2020.6.16.0036 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=19014&ca=7fe48bbc855a9690908511...
1/16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.813

RECURSO ELEITORAL 0600142-90.2020.6.16.0036 – Ipiranga – PARANÁ
Relator: ROGERIO DE ASSIS
RECORRENTE: BRUNO PATRICIO DE AVILA
ADVOGADO: ADRIANA MILDENBERGER - OAB/PR0054700
RECORRIDO: LUIZ CARLOS BLUM
ADVOGADO: FABRICIO STADLER GRELLMANN - OAB/PR0057039
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
PREFEITO. INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA ‘L’, INCISO I, DO ARTIGO 1º, DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/1990. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM SUSPENSÃO DOS
DIREITOS POLÍTICOS. ACÓRDÃO TCE. AUSÊNCIA DE REJEIÇÃO DE CONTAS. ÔNUS
IMPUGNANTE.
CONTAS
DE
PREFEITO.
RECURSOS
DA
MUNICIPALIDADE.
COMPETÊNCIA DA CÂMARA LEGISLATIVA. ATENDIDAS AS DISPOSIÇÕES LEGAIS.
RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. REGISTRO DEFERIDO.
1. A condenação pela prática de ato doloso de improbidade administrativa que não importe
em condenação à suspensão dos direitos políticos não gera a inelegibilidade prevista no
artigo 1º, inciso I, alínea ‘l’, da Lei Complementar nº 64/90.
2. Nem toda rejeição de contas de Prefeito Municipal gera a causa de inelegibilidade
prevista na alínea ‘g’, inciso I, art. 1º da Lei 64/90, há que se ter configurado os seguintes
requisitos: i) decisão do órgão competente; ii) decisão irrecorrível no âmbito administrativo;
iii) desaprovação devido a irregularidade insanável; iv) irregularidade que configure ato
doloso de improbidade administrativa; v) prazo de oito anos contados da decisão não
exaurido; vi) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário. Precedentes TSE.
3. Não apresentado acórdão do Tribunal de Contas que rejeitou as contas do candidato em
relação aos fatos em análise, resta afastada a incidência da inelegibilidade, eis que o ônus
incumbe ao Impugnante.
4. Para fins do artigo 1º, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Complementar 64/1990, alterado pela Lei
Complementar 135/2010, a apreciação de contas dos prefeitos, tanto as de governo quanto

11/9/2020
0600142-90.2020.6.16.0036 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=19014&ca=7fe48bbc855a9690908511...
2/16
as de gestão, será exercida pelas câmaras legislativas com auxílio dos tribunais de contas,
cujo parecer só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos vereadores.
5. Recurso eleitoral conhecido e negado provimento, mantendo-se a sentença pelo
deferimento do registro de candidatura.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 05/11/2020
RELATOR(A) ROGERIO DE ASSIS

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por BRUNO PATRÍCIO DE ÁVILA em face de
sentença proferida pela 036ª Zona Eleitoral, de Ipiranga/PR, que julgou improcedente a impugnação ao
registro de candidatura e deferiu o registro de candidatura de LUIZ CARLOS BLUM para concorrer ao
cargo de prefeito no município de Ipiranga nas Eleições Municipais de 2020.
Na Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura- AIRC (ID 14775216), o impugnante
aduz que o requerimento de registro de candidatura do impugnado não contaria com a certidão de
antecedentes criminais emitida pelo TJPR, bem como aponta irregularidades nos atos partidários e no
DRAP do PSD. Alega ainda que o impugnado estaria inelegível em razão das seguintes circunstâncias: I)
rejeição pelo TCE/PR de suas contas relativas aos Convênios nº 01/2012 e 02/2012 e ao contrato
administrativo nº 40/2007; II) condenação do agente público, nos autos nº 07-37.2010.8.16.0093 pela
prática de atos de improbidade administrativa.
A impugnação foi julgada improcedente e consequentemente foi deferido do registro de
candidatura de Luiz Carlos Blum (ID 14777416).
Em suas razões recursais (ID 14777666), o Recorrente sustenta que o impugnado teve suas
contas rejeitadas por decisões irrecorríveis do TCE/PR, bem como possui condenações por abuso de
poder político e improbidade administrativa, razão pela qual encontra-se inelegível nos termos do artigo 1º,
I, “g” e “h”, da Lei nº 64/90, respectivamente. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente
recurso para que seja reformada a sentença de 1º grau para indeferir o registro de candidatura.
O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso eleitoral,
mantendo-se in totum a sentença recorrida (ID 14777916).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso interposto, rebatendo uma a uma as alegações suscitadas em ainda sede de AIRC (ID 15950816).
É o relatório.
VOTO

11/9/2020
0600142-90.2020.6.16.0036 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=19014&ca=7fe48bbc855a9690908511...
3/16
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de admissibilidade, pelo que,
dele conheço.

Mérito
O presente recurso eleitoral cinge-se à incidência ou não de causa de inelegibilidade
decorrente de eventual rejeição de contas pelo Tribunal de Contas e em face de condenação por ato de
improbidade administrativa.
Antes de adentrar ao mérito, importante consignar que, como bem pontuado pela D.
Procuradora Regional Eleitoral, embora as razões recursais “não guardem um encadeamento lógico capaz
de sustentar as conclusões e requerimentos finais, é possível inferir a tentativa do recorrente de rediscutir o
mérito da r. sentença impugnada” (fl. 3 do ID 15950816).
Tal apontamento inicial mostra-se necessário, eis que o Recorrente sustenta que na ação civil
pública por ato de improbidade administrativa estaria caracterizado o abuso de poder político, razão pela
qual o candidato estaria inelegível nos termos do artigo 1º, I, alínea ‘h’, da LC nº 64/90.
Entretanto, com o advento da LC nº 135/10, criou-se uma causa específica de inelegibilidade
para casos de condenação por ato de improbidade administrativa, qual seja, a prevista no artigo 1º, inciso
I, alínea ‘l’, da LC nº 64/90, não sendo mais possível aplicar a inelegibilidade prevista na alínea ‘h’ para tais
casos, senão vejamos o que leciona a doutrina1:

“Em oportunidade anterior, antes da LC nº 135/10 – que trouxe hipótese específica de inelegibilidade por
improbidade administrativa (alínea l) – defendia-se possível a aplicação da alínea h em de caso de
condenação em ação civil pública por improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92), em quaisquer de suas
hipóteses (art. 9º, 10, 10-A e 11) e inclusive quando não aplicada a suspensão dos direitos políticos do
condenado. Como a LC nº 135/10 criou uma causa específica de inelegibilidade por condenação em
improbidade administrativa (art. 1º, I, l, da LC nº 64/90), é lícito afirmar que somente a alínea l é causa
suficiente para gerar a restrição ao direito de elegibilidade decorrente de condenação por ato de
improbidade administrativa e apenas naquelas hipóteses previstas expressamente pelo legislador, sem
haver mais a possibilidade de buscar socorro subsidiariamente na presente alínea h.

Desta maneira, passo à análise dos fatos imputados ensejadores de causa de inelegibilidade
do artigo 1º, inciso I, alíneas ‘l’ e ‘g’, da LC nº 64/90.

1. Inelegibilidade do art. 1º, I, alínea ‘l’, da LC nº 64/90
O artigo 1º, inciso I, alínea ‘l’, da Lei Complementar nº 64/90, que assim dispõe:

“Art. 1º. São inelegíveis:
I – para qualquer cargo:

11/9/2020
0600142-90.2020.6.16.0036 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=19014&ca=7fe48bbc855a9690908511...
4/16
(...)
l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao
patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou trânsito em julgado até o transcurso do
prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena; (Incluído pela Lei Complementar nº 135/2010)”.

O fato objetivo em questão trata-se de condenação por órgão colegiado sofrida pelo
candidato impugnado no âmbito da Apelação nº 07-37.2010.8.16.0093, proferida pelo Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná em 13/02/2013 (ID 14774516 e 14776216), oriunda de Ação Civil Pública por atos de
improbidade administrativa autos nº 00060-18.2010.8.16.0093 (ID 14776266).
Ora, os elementos caracterizadores da inelegibilidade prevista na alínea supracitada são: i)
condenação à suspensão dos direitos políticos; ii) decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
colegiado; iii) condenação por ato doloso de improbidade administrativa, iv) enriquecimento ilícito e v) dano
ao erário.
Passemos a análise dos requisitos.

1.1. Condenação à suspensão dos direitos políticos
Pela documentação acostada aos autos (ID 14774516, 14776216 e 14776266) verifica-se que
LUIZ CARLOS BLUM foi condenado pela prática de improbidade administrativa apenas ao pagamento de
multa civil, não tendo sido condenado à suspensão dos seus direitos políticos, condenação essa mantida
em grau de recurso.
Colaciono dispositivo da decisão condenatória confirmada em grau de recurso:

11/9/2020
0600142-90.2020.6.16.0036 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=19014&ca=7fe48bbc855a9690908511...
5/16
Portanto, verifica-se que o candidato ora impugnado não foi condenado à suspensão de seus
direitos políticos, sendo apenas condenado ao pagamento de multa, segue trecho da fundamentação:

11/9/2020
0600142-90.2020.6.16.0036 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=19014&ca=7fe48bbc855a9690908511...
6/16
A alínea supracitada é clara ao disciplinar que a inelegibilidade estará caracterizada quando
da ocorrência de condenação à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao
patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou trânsito em julgado até o transcurso do
prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena.
Como visto acima, o candidato não foi condenado à suspensão de seus direitos políticos, não
incidindo assim a causa de inelegibilidade, conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

“O reconhecimento da causa de inelegibilidade descrita no art. 1º, I, l, da Lei Complementar 64/1990,
segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, reafirmada nas Eleições de 2016, demanda a
condenação à suspensão dos direitos políticos, por meio e decisão transitada e, julgado ou proferida por
órgão colegiado, em razão de ato doloso de improbidade administrativa que importe, cumulativamente,
dano ao erário e enriquecimento ilícito. (TSE, Ac. De 01/02/2018 no Respe 23184, Re. Min. Luiz Fux)
[grifou-se]

A doutrina também entende ser necessária a condenação expressa à suspensão dos direitos
políticos, vejamos o que diz Luiz Carlos dos Santos Gonçalves em seu livro Direito Eleitoral:

11/9/2020
0600142-90.2020.6.16.0036 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=19014&ca=7fe48bbc855a9690908511...
7/16
“A inelegibilidade está condicionada à fixação da suspensão dos direitos políticos. A orientação
jurisprudencial é no sentido de que a suspensão dos direitos políticos não tem aplicação automática,
exigindo que o juiz não apenas dose o seu quantum como decida se vai ou não a aplicar.”

Conforme acima exposto, o candidato impugnado não sofreu condenação à suspensão dos
seus direitos políticos, na ação civil pública em tela, por ato de improbidade administrativa, sendo apenas
condenado ao pagamento de multa, cabendo ressaltar que na sentença há ainda expressa menção à
ausência de danos ao Erário.
Em conclusão, entendo que o julgamento da Ação Civil Pública nº 00060-18.2010.8.16.0093
(Autos TJ nº 07-37.2010.8.16.0093) deixou de condenar o candidato LUIZ CARLOS BLUM à suspensão de
seus direitos políticos, deixando de incidir no presente caso a causa de inelegibilidade prevista na alínea ‘l’
do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64/90.

2. Inelegibilidade do art. 1º, I, alínea ‘g’, da LC nº 64/90
O artigo 1º, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Complementar nº 64/1990, alterada pela Lei
Complementar nº 135/2010, assim dispõe:

“Art. 1º. São inelegíveis:
I – para qualquer cargo:
(...)
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por
irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível
do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as
eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o
disposto no inc. II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de
mandatários que houverem agido nessa condição; (Incluído pela Lei Complementar nº 135/2010)”

O Colendo Tribunal Superior Eleitoral já elencou quais os elementos que entende necessários
para a configuração da dita causa de inelegibilidade, como se vê no seguinte aresto:

“ELEIÇÕES 2014. RECURSO ORDINÁRIO. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO. INCIDÊNCIA NA INELEGIBILIDADE REFERIDA NO ART. 1º,
INCISO I, ALÍNEA g, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. AUSÊNCIA DE REQUISITO. ATO DOLOSO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO.
1. A inelegibilidade referida no art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990 não é imposta pela decisão que
desaprova as contas do gestor de recursos públicos, mas pode ser efeito secundário desse ato
administrativo, verificável no momento em que o cidadão requerer o registro de sua candidatura.

11/9/2020
0600142-90.2020.6.16.0036 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=19014&ca=7fe48bbc855a9690908511...
8/16
2. Nem toda desaprovação de contas enseja a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea
g, da LC nº 64/1990, somente as que preenchem os requisitos cumulativos constantes dessa norma, assim
enumerados: i) decisão do órgão competente; ii) decisão irrecorrível no âmbito administrativo; iii)
desaprovação devido a irregularidade insanável; iv) irregularidade que configure ato doloso de improbidade
administrativa; v) prazo de oito anos contados da decisão não exaurido; vi) decisão não suspensa ou
anulada pelo Poder Judiciário.
3. Vício insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa. Na linha da jurisprudência do
TSE, "a insanabilidade dos vícios ensejadores da rejeição das contas, para fins de inelegibilidade, decorre
de atos de má-fé e marcados por desvio de valores ou benefício pessoal" (AgR-REspe nº 631-95/RN, rel.
Min. Dias Toffoli, julgado em 30.10.2012).
4. Como o dano ao erário pode ocorrer de forma culposa ou dolosa, segundo a doutrina de Direito
Administrativo, compete à Justiça Eleitoral verificar a presença, na decisão de rejeição de contas, de
elementos mínimos que demonstrem que a conduta foi praticada dolosamente e que se enquadra em uma
das figuras típicas da Lei de Improbidade, não sendo suficiente, para fins de inelegibilidade da alínea g, o
dano ao erário decorrente de conduta culposa. Circunstância ausente no caso concreto. (...)”. [grifou-se]
(Recurso Ordinário nº 35148, Acórdão de 16/12/2014, Relator(a) Min. LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES
LÓSSIO, Relator(a) designado(a) Min. GILMAR FERREIRA MENDES, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2014)
Esse mesmo entendimento tem sido adotado por esta Corte paranaense:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL. INELEGIBILIDADE
DA ALÍNEA “G”, INCISO I, DO ARTIGO 1º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº64/1990. REJEIÇÃO DE CONTAS
DE CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA E ENTIDADE PRIVADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO
STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 848.826. COMPETENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL COM A
PARTICIPAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NA EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO. NÃO INCIDÊNCIA
DA INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA “G” DO INC. I DA LC Nº 64/90. REGISTRO DEFERIDO.
1. Nem toda rejeição de contas de Prefeito Municipal gera a causa de inelegibilidade prevista na alínea “g”,
inciso I, art. 1º da Lei 64/90, há que se ter configurado os seguintes requisitos: i) decisão do órgão
competente; ii) decisão irrecorrível no âmbito administrativo; iii) desaprovação devido a irregularidade
insanável; iv) irregularidade que configure ato doloso de improbidade administrativa; v) prazo de oito anos
contados da decisão não exaurido; vi) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.
2. Contas de convênio da municipalidade com ente privado sem verbas de outro ente federado a
competência de julgamento è da Câmara Municipal.
3. Não comprovado o requisito da decisão por órgão competente, não incidindo a inelegibilidade da alínea
“g”, inc. I art. 1º da LC 64/90.
4. Registro deferido.
(PROCESSO n 0600895-29.2018.6.16.0000 - Curitiba/PR, ACÓRDÃO n 54210 de 17/09/2018, Relator(a)
PEDRO LUÍS SANSON CORAT Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 24/09/2018)

Assim, cumpre então verificar se os acórdãos carreados aos autos atendem aos requisitos
exigidos pela jurisprudência para a caracterização da causa de inelegibilidade, com a ressalva de que
incumbe à Justiça Eleitoral apenas e tão somente “verificar a presença, na decisão de rejeição de contas,
de elementos mínimos que demonstrem que a conduta foi praticada dolosamente e que se enquadra em
uma das figuras típicas da Lei de Improbidade” (mesmo aresto citado acima, item 4).

11/9/2020
0600142-90.2020.6.16.0036 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=19014&ca=7fe48bbc855a9690908511...
9/16
Passo a análise em separado das decisões:

2.1. Do Julgamento relativo aos Convênios nº 01/2012 e 02/2012 pelo TCE
O Impugnante suscita a incidência de causa de inelegibilidade em face do acórdão 166/14
proferido nos autos 580151/12 do TCE/PR referente aos Convênios 01/2012 e 02/2012 (ID 14775566).
Contudo, anoto inicialmente que na presente decisão não houve a rejeição das contas
referente aos convênios, mas aprovação parcial do relatório de inspeção com determinação de pagamento
de multa ao Prefeito, bem como determinação para o cumprimento de diligências, senão vejamos:

11/9/2020
0600142-90.2020.6.16.0036 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=19014&ca=7fe48bbc855a969090851...
10/16

11/9/2020
0600142-90.2020.6.16.0036 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=19014&ca=7fe48bbc855a9690908511...
11/16
Sendo assim, não restou comprovada a existência de julgamento pela rejeição das referidas
contas, ressaltando, de outra banda, que o Impugnado apresentou certidão negativa de pendências
perante o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (ID 14777016), havendo apenas informação nos
autos da existência de instauração de Tomada de Contas Extraordinária sobre os mesmos fatos sem
qualquer registro de julgamento (ID 12168564).
Ademais, cumpre frisar que incumbe ao Impugnante o ônus de apresentar o acórdão do
Tribunal de Contas para apreciação da causa de inelegibilidade, conforme precedente do TSE:

ELEIÇÕES
2014.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ORDINÁRIO.
CANDIDATO
A
VICE-
GOVERNADOR. REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO. INCIDÊNCIA NA INELEGIBILIDADE
REFERIDA NO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA g, DA LC Nº 64/1990. AUSÊNCIA DE REQUISITO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. [...]
5. É ônus processual do impugnante juntar a cópia do acórdão do Tribunal de Contas, a fim de se verificar
a natureza dos vícios. Precedentes.
(Recurso Ordinário nº 10541, Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 22/10/2014)

Outrossim, impecável a sentença (ID 14777416) quanto à análise da referida alegação do
Impugnante, ora Recorrente, conforme segue:

O documento encartado no ID 12165097 revela que, para averiguar o cumprimento dos convênios nºs
01/2012 e 02/2012, o Tribunal de Contas do Estado realizou inspeção no hospital e nas unidades de saúde
do Município de Ipiranga/PR, sendo encontradas irregularidades, classificadas da seguinte forma: a)-
achado 1 - terceirização indevida de atividades do município; b)- achado 2 - ausência de aplicação
financeira dos recursos; e, c)- achado 3 - ausência de recolhimento do imposto sobre serviço - ISS pelas
empresas prestadoras de serviços médicos à entidade.

11/9/2020
0600142-90.2020.6.16.0036 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=19014&ca=7fe48bbc855a969090851...
12/16
Realizada a análise dos argumentos e documentos apresentados, concluíram os conselheiros do TCE/PR
pela aprovação parcial do relatório de inspeção, concedendo prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a
total regularização dos achados 1 e 3, aplicando em desfavor de Luiz Carlos Blum, em face do caráter
preventivo e corretivo que possuem, quatro multas: por realização de compras por intermédio de terceiros
sem o devido processo licitatório; pela terceirização indevida, não observando os limites de gastos com
pessoal, em contrariedade à Lei de Responsabilidade Fiscal; pela contratação de pessoal sem a realização
de concurso público ou teste seletivo; e, pela administração dos serviços de saúde por meio de
administração indireta, através de entidade privada não constituída por lei.
Não obstante, antes de se ingressar no mérito sobre a possibilidade ou não de saneamento das
irregularidades encontradas, há que se verificar previamente, que não houve rejeição das contas no caso
em apreço.
Tratando-se de autos de inspeção, e não de prestação de contas, os conselheiros entenderam que dois dos
três achados de irregularidades ainda persistiam, concedendo prazo de 180 (cento e oitenta) dias para
correção.
Outrossim, inexiste nos autos documento acerca do julgamento definitivo dos autos de inspeção, ou seja,
após o decurso do referido prazo, concedido para que se ultimasse a regularização das questões ainda
reputadas ilegais.
Isso tanto é verdade que o candidato impugnado obteve certidão negativa emitida pelo Tribunal de Contas
do Estado do Paraná (ID 15080082).
De outro vértice, a concessão de prazo para regularização demonstra que as irregularidades encontradas
não eram insanáveis.
Nesta esteira, como bem asseverou o procurador do impugnado, o Tribunal de Contas do Estado
reconheceu o esforço do gestor na estruturação dos serviços de saúde no Município, o que indica que as
irregularidades não foram reputadas como decorrência de ato doloso de improbidade administrativa.
Diante disso, resta afastada a alegação de inelegibilidade referente ao julgamento dos convênios acima
identificados.

Deste modo, afasto a incidência de causa de inelegibilidade em face do acórdão 166/14
proferido nos autos 580151/12 do TCE/PR referente aos Convênios 01/2012 e 02/2012 (ID 14775566).

2.2. Do Julgamento Relativo ao Contrato Administrativo nº 40/2007
Por último, cumpre analisar o acórdão nº 2110/13 realizado pelo Tribunal de Contas do
Estado do Paraná nos autos nº 376088/07 (ID 14775616), segue decisão:

11/9/2020
0600142-90.2020.6.16.0036 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=19014&ca=7fe48bbc855a969090851...
13/16

11/9/2020
0600142-90.2020.6.16.0036 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=19014&ca=7fe48bbc855a969090851...
14/16
Neste caso, a questão refere-se a julgamento de denúncia em relação a eventuais
irregularidades na contratação da veiculação do jornal “O Ypiranga” pelo Município de Ipiranga, não se
tratando de processo de análise de contas e sim de denúncia em que se julgou a regularidade ou não de
contrato da Administração Pública Municipal e, portanto, sequer há que se falar em existência de
julgamento de rejeição de contas pelo TCE em desfavor do candidato, reforçando-se que o Impugnado
apresentou certidão negativa de pendências perante o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (ID
14777016).
Ainda, tratando-se de recursos oriundos da própria municipalidade, a competência para
julgamento das contas é do Poder Legislativo Municipal e não do Tribunal de Contas, conforme dispõe o
artigo 18, caput da Constituição do Estado do Paraná que prevê que “a fiscalização do município será
exercida pelo Poder Legislativo Municipal, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado”.
Este entendimento se confirmou no julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos REs nº
729.744 e 848.826, com repercussão geral, em que foram fixados os seguintes entendimentos:

“Para fins do artigo 1º, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Complementar 64/1990, alterado pela Lei Complementar
135/2010, a apreciação de contas dos prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida
pelas câmaras legislativas com auxílio dos tribunais de contas, cujo parecer só deixará de prevalecer por
decisão de dois terços dos vereadores.”

“O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo
exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo
local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo”.

Destaco aqui trecho da sentença (ID 14777416) que explanou muito bem o acórdão suscitado
pelo Impugnante:

Por fim, resta a análise do julgamento realizado também pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos
autos nº 376088/07 TCE/PR - acórdão nº 2110/13.
O processo em questão teve início mediante denúncia formulada por Roberto Gomes de Lima, no sentido
de que, desde o início de sua gestão (2005-2012), o candidato impugnado teria passado a circular um
panfleto denominado "O Ypiranga", com matérias destinadas a sua promoção pessoal, destacando ainda
que o responsável pela edição é funcionário público municipal, que também ocupa o cargo de diretor da
rádio comunitária, que recebe subvenção do Município de Ipiranga/PR. Consignou ainda que o referido
servidor público abriu empresa em nome de sua avó, com quem a contratação foi formalizada, com
dispensa de licitação.
Reconhecendo o desvio de finalidade e a utilização de dinheiro público para promoção pessoal, o TCE/PR
julgou a denúncia totalmente procedente, declarando a nulidade do contrato; determinando que o candidato
impugnado pague multa administrativa e restitua aos cofres públicos o valor pago ao jornal "O Ypiranga";
declarando, ainda, a inidoneidade da pessoa jurídica para contratar com a Administração Pública, pelo
prazo de 5 (cinco) anos. Ao final, determinou a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual,
para análise de eventual prática de ato de improbidade administrativa.
Em princípio, verifica-se de plano que a condenação do candidato impugnado, levada a efeito nos referidos
autos, não decorreu de prestação de contas, e sim de denúncia.

11/9/2020
0600142-90.2020.6.16.0036 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=19014&ca=7fe48bbc855a969090851...
15/16
Tal assertiva, por si só, faz com que seja afastada a incidência da causa de inelegibilidade prevista no artigo
1º, inciso I, alínea "g", da LC 64/90, que exige expressamente que a irregularidade insanável por ato doloso
de improbidade administrativa, decorra da rejeição das contas relativas ao exercício da cargo ou função.
No mais, necessário lembrar que a atribuição para o julgamento das contas do gestor público no que se
refere a esse tipo de despesa, é do Poder Legislativo Municipal, e não do Tribunal de Contas do Estado.
Nesse passo, o candidato impugnado trouxe aos autos certidão emitida pela Câmara de Vereadores de
Ipiranga, onde consta que as contas referentes aos mandatos em que o mesmo ocupava o cargo de
prefeito, nos anos de 2005 a 2012 e 2017 a 2018, já foram julgadas e aprovadas por aquela Casa
Legislativa (ID 15079116).

Assim, considerando a certidão emitida pela Câmara de Vereadores do Município de Ipiranga
(ID 14776966) que atesta a aprovação de todas as contas do Poder Executivo Municipal sob
responsabilidade do prefeito Luiz Carlos Blum (anos de 2005 a 2012 e 2017 e 2018), bem como certidão
negativa de pendências perante o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (ID 14777016), não se perfaz a
causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64/90.

3. Conclusão
Por fim, ainda que não seja objeto do recurso e apenas alegado em sede de AIRC, importante
consignar que o candidato apresentou a certidão para fins eleitorais emitida pelo Tribunal de Justiça do
Paraná (ID 14774516), a qual é suficiente para aferição de eventuais causas de inelegibilidade, bem como
já transitou em julgado o registro do respectivo DRAP autos nº 0600138-53.2020.6.16.0036 (certidão ID
14777766), não havendo que se falar em irregularidade em relação aos atos partidários e respectiva
convenção.
Em resumo, afastadas as causas de inelegibilidade do artigo 1º, inciso I, alíneas ‘l’ e ‘g’, da
LC nº 64/90 e atendidas as demais condições de elegibilidade, deve-se ser mantida a sentença que deferiu
o registro de candidatura ora em julgamento, consignando-se que já transitou em julgado o deferimento do
registro da candidata a vice-prefeita (ID 14777866).

DISPOSITIVO
Diante do exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto
pelo CONHECIMENTO e no mérito NEGO PROVIMENTO ao recurso eleitoral manejado por BRUNO
PATRÍCIO DE ÁVILA, mantendo íntegra a sentença que julgou improcedente a impugnação e deferiu o
registro de candidatura de LUIZ CARLOS BLUM para concorrer ao cargo de Prefeito nas Eleições de 2020
no município de Ipiranga.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

11/9/2020
0600142-90.2020.6.16.0036 · Processo Judicial Eletrônico - TRE-PR
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=19014&ca=7fe48bbc855a969090851...
16/16

1 ZÍLIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. Pág. 274

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600142-90.2020.6.16.0036 - Ipiranga - PARANÁ - RELATOR: DR. ROGERIO DE
ASSIS - RECORRENTE: BRUNO PATRICIO DE AVILA - Advogado do(a) RECORRENTE: ADRIANA
MILDENBERGER - PR0054700 - RECORRIDO: LUIZ CARLOS BLUM - Advogado do(a) RECORRIDO:
FABRICIO STADLER GRELLMANN - PR0057039
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do julgamento os
Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago
Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 05.11.2020.